Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002835-62.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 901.102.771-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 901.102.771-04 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
GONCALINA MARIA DA SILVA de decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora, APENAS para determinar a retificação do dispositivo a fim de corrigir erro material na duplicação do n.o do contrato, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Pede o provimento do recurso e a condenação do banco ao pagamento do ônus de sucumbência, em razão de ser vencedora em maior parte dos pedidos.

Subsidiariamente, requer que os ônus de sucumbência sejam proporcionalmente redistribuídos, em razão da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões (Id. 232129695).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
GONCALINA MARIA DA SILVA de decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso da autora, APENAS para determinar a retificação do dispositivo a fim de corrigir erro material na duplicação do n.o do contrato, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento a redistribuição dos honorários advocatícios e manteve a sentença de origem nesse ponto.

Isso porque, a ação foi julgada parcialmente procedente apenas
para reduzir os juros remuneratórios dos contratos

no 00000103738022-5, para 3,20% ao mês; no 105647910-6, para 3,24%; no 665500037387 para 3,70% ao mês, com restituição na forma simples, juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária, pela média do INPC, contados da data do desembolso.

Infere-se que o juiz de origem manteve os juros dos demais contratos, bem como manteve a capitalização, comissão de permanência, juros moratórios e multa de todos os contratos objetos da lide.

Portanto, é dizer, o banco demandado sucumbiu em parte mínima do pedido, o que acarreta na responsabilidade, do autor, em responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, na forma fixada pela sentença.

O acordão manteve a r. sentença na íntegra e, consequentemente, o ônus de sucumbência, visto que APENAS modificou o erro material da sentença de origem.

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024